Tribunal: STF
Processo: AI 540807
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-08-22
Data de publicação: 2006-08-22

Ementa:
EMENTA: 1. RECURSO. Embargos de Declaração. Caráter infringente.
Embargos recebidos como agravo. Quando manifestamente infringentes,
embargos declaratórios devem ser conhecidos como agravo
regimental.
2.      RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade.
Honorários advocatícios. Custas processuais. Sucumbência recíproca.
Arbitramento. Agravo regimental não provido. Aplicação do art. 21,
do CPC. Reconhecendo-se a sucumbência recíproca, os honorários
advocatícios e despesas processuais deverão ser suportados conforme
os critérios da norma disposta no art. 21 do CPC. Já quanto ao
arbitramento, a questão deve ser dirimida na execução do julgado.